Tribunal: TJMT
Processo: 1036479-49.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036479-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLETE DOS SANTOS FORTES - CPF: 383.904.691-20 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DARLETE DOS SANTOS FORTES

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/2023. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 104-A E SEGUINTES DO CDC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminares suscitadas nas contrarrazões, envolvendo: (i) ausência de
dialeticidade
recursal; (
ii
) inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e inadequação do procedimento; (
iii
) impugnação à justiça gratuita.

3. No mérito, a controvérsia gira em torno da caracterização da situação de
superendividamento
, da validade dos decretos regulamentares que fixam o mínimo existencial e da aplicabilidade dos
arts
. 104-A e seguintes do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeição das preliminares, diante da presença de impugnação específica à sentença, regularidade da petição inicial e ausência de prova da revogação da gratuidade de justiça.

5. O conceito de
superendividamento
exige demonstração da impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

6. O Decreto nº 11.567/2023, que atualizou o Decreto nº 11.150/2022, fixa esse mínimo em R$ 600,00, valor não ultrapassado pela renda líquida da apelante.

7. Os contratos de empréstimos com desconto em conta corrente e os consignados não ensejam, por si só, a caracterização do
superendividamento
, conforme entendimento consolidado no Tema 1085/STJ.

8. Inexistência de inconstitucionalidade manifesta nos decretos regulamentares.

9. Ausência de demonstração inequívoca de comprometimento do mínimo existencial. Improcedência mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, permanece válida como parâmetro normativo para aplicação da Lei nº 14.181/2021, até eventual declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

A configuração do
superendividamento
exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o
pagamento
de dívidas, o que não restando demonstrado inviabiliza o processamento judicial de repactuação das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, 54-A, 104-A e 104-B; Código de Processo Civil,
arts
. 85, 282, §2º, 355, I, 487, I e 488; Constituição Federal,
arts
. 1º, III e 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1085 dos Recursos Repetitivos; TJMT, NU 1013026-94.2023.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado; TJMT, NU 1015597-46.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado; TJMT, NU 1000422-12.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
Darlete
dos Santos Fortes, contra sentença (ID. 322298476 – Autos de Origem nº 1036479-49.2024.8.11.0002), proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou improcedente o pedido de repactuação judicial das dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, por entender não
demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de
superendividamento
.

A parte autora sustenta, em síntese, encontrar-se em condição de
superendividamento
, razão pela qual requer, com fundamento no referido diploma legal, a repactuação de seus débitos, mediante a fixação de um plano judicial de pagamento, que viabilize o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial.

Postula, ainda, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos em 35% do valor de seus rendimentos líquidos.

A tutela de urgência foi indeferida, determinando-se a citação dos réus e a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Os réus apresentaram contestação, que foram impugnadas pela parte autora.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2º, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,
conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO
MÉRITO .
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA
INDIVIDUAL .
1.
Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições
. 2. De acordo com o artigo 9º, § 1º da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR
REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-
16.2022 .
8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, é de rigor esclarecer que, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, somente se viabiliza mediante a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial. Neste caso concreto não se vislumbra a incidência simultânea de tais requisitos, razão pela qual
afasta-se
, desde já, a pretendida inversão do ônus probatório.

DO MÉRITO

No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor,
superendividamento
é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante deR$ 600,00 (seiscentos reais)mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de
superendividamento
apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição
sine

qua
non
, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais, somados salário e pensão por morte na ordem de
R$ 8.181,14
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 3.900,95
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda
assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso
sub examine
.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado noTema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, apresunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente
afastável
mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas
ADPFs
n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de
superendividamento
. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas.

Nesse exato sentido:

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil.
Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas.
Superendividamento
. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que a renda líquida do autor, mesmo após descontos de empréstimos consignados, excede o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, fixado em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legitimidade da aplicação do referido decreto para definir o mínimo existencial e na possibilidade de se reconhecer o
superendividamento
do consumidor, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A definição normativa do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, embora questionável em termos de suficiência material, não foi declarada inconstitucional, e permanece vigente como parâmetro legal, inclusive para a aplicação do art. 104-A do CDC.

4. O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de
superendividamento
, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.

5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022 permanece válida como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

2. A configuração do
superendividamento
exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º
, 54-A, 104-A e 104-B.”
(N.U 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim, não resta
outra alternativa
a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor da autora.

[
...]"

I
nconformada, a parte autora interpôs apelação (ID. 322298478), alegando, inicialmente, nulidade da sentença por esvaziamento do rito legal previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, bem como arguição incidental de inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023, sob a ótica do controle difuso.

No mérito, sustenta que a Lei nº 14.181/2021 visa à proteção substancial do consumidor
hipervulnerável
, sendo indevida a adoção de valor fixo para o mínimo existencial, o qual deve ser aferido à luz das peculiaridades de cada caso concreto. Afirma ainda que os empréstimos consignados integram, sim, o cálculo para fins de verificação da condição de
superendividamento
, sendo irrelevante, no presente caso, a aplicação da tese fixada no Tema 1085 do STJ.

Argumenta, por fim, que os contratos foram firmados em aparente violação à boa-fé objetiva e ao princípio do crédito responsável, e que o plano judicial apresentado se revela proporcional e viável.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões.

A Caixa Econômica Federal (ID. 322298479) arguiu preliminar de afronta ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, defendeu a inexistência de requisitos para a aplicação dos artigos 104-A e seguintes do CDC, notadamente a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

O Banco
Daycoval
S.A. (ID. 326257871) suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, má-fé contratual e inadequação do procedimento, defendendo, ainda, a exclusão dos empréstimos consignados da repactuação e a constitucionalidade dos decretos regulamentares.

O Banco do Brasil (ID. 326554887) rebateu as alegações de nulidade, afirmando a validade dos decretos e a ausência de demonstração cabal da situação de
superendividamento
.

A empresa
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. (ID. 326896362) sustentou a ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, a inexistência de impugnação específica à sentença, além da inadequação da via eleita para os fins pretendidos.

Já o Banco Santander S.A. (ID. 327828895) também invocou a preliminar de ausência de
dialeticidade
, arguindo inépcia da inicial, ausência de provas das despesas e legalidade dos contratos firmados, além de impugnar os valores apresentados na exordial.

O Ministério Público não se manifestou, por se tratar de matéria que dispensa intervenção institucional, nos termos da legislação processual, e por não haver interesse de incapaz.

O recurso é tempestivo, e isento de preparo em razão da concessão da justiça gratuita à parte apelante (ID. 322879853).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DARLETE DOS SANTOS FORTES

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A e Outros

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do recurso.

Reitero que se
trata
de recurso de Apelação Cível, interposto por
Darlete
dos Santos Fortes, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da regulamentação vigente.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo ao exame das preliminares suscitadas nas contrarrazões, as quais devem ser apreciadas de forma antecedente.

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada afronta ao princípio da
dialeticidade
recursal (arguida pela Caixa Econômica Federal, Banco
Daycoval
S.A. e Banco Santander S.A.
)

As instituições recorridas sustentam, em síntese, que o recurso de apelação não teria observado o princípio da
dialeticidade
, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

Da análise das razões recursais (ID. 322298478), verifica-se que a parte apelante ataca de forma direta e estruturada os fundamentos adotados pelo Juízo a quo, especialmente no que se refere: (i) à definição normativa do mínimo existencial; (
ii
) à exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação; (
iii
) à aplicação dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023; e (
iv
) à conclusão de inexistência de
superendividamento
.

Ainda que as teses recursais não se mostrem aptas a infirmar a conclusão adotada na sentença, tal circunstância não se confunde com ausência de
dialeticidade
, pois
,
o recurso expõe, com clareza suficiente, as razões de inconformismo e o pedido de reforma do julgado.

Nesse sentido,
o entendimento
desta Corte é firme no sentido de que a
dialeticidade
exige impugnação mínima e inteligível, e não o acerto das teses deduzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Das preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir, inadequação do procedimento e ausência de condições da ação (arguidas pelo Banco
Daycoval
S.A., Banco Santander S.A. e
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
)

As recorridas sustentam, em linhas gerais, a existência de vícios processuais relacionados à suposta inépcia da inicial, ausência de interesse
processual, inadequação do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 e ausência de preenchimento dos requisitos legais para a instauração do processo de repactuação.

Todavia, tais alegações não merecem acolhimento, por duas razões centrais.

Primeiro, porque o Juízo de origem enfrentou diretamente o mérito da demanda, julgando improcedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Assim, nos termos dos
arts
. 282, § 2º, e 488 do CPC, mostra-se desnecessário o exame de preliminares que não conduzam a solução mais favorável à parte que as suscitou, sobretudo quando o mérito foi resolvido de forma exauriente.

Segundo, porque, ainda que superado esse óbice, verifica-se que a petição inicial atendeu aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, descrevendo a situação financeira da autora, indicando as dívidas existentes e formulando pedido juridicamente possível, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar extinção sem resolução do mérito.

Assim, rejeitam-se, em conjunto,
as preliminares
acima mencionadas.

3. Da impugnação à justiça gratuita

(arguida pelo Banco Santander S.A. e
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.)

As recorridas impugnam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Entretanto, conforme consignado nos autos,
a
gratuidade foi deferida com base na documentação apresentada e não foi revogada
, tampouco foi alvo de insurgência recursal
, inexistindo
, portanto,
prova inequívoca de alteração da situação econômica da parte autora.

Além disso, a mera existência de renda mensal não afasta, por si só, a possibilidade de conce
ssão do benefício
.

Rejeito, portanto, a impugnação.

II – DO MÉRITO

Superadas
as preliminares
, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de situação jurídica de
superendividamento
, apta a ensejar a aplicação dos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

A parte apelante sustenta que suas dívidas comprometem sua subsistência digna, que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, que os empréstimos consignados devem integrar o procedimento de repactuação e que os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 seriam inconstitucionais.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o fenômeno social do superendividamento, diante de sua gravidade e de seus impactos na vida dos consumidores de crédito bancário e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181/21, que modificou e acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do

art. 3º do

Decreto nº 11.150/2
02
2
, modificado pelo
Decreto do Executivo n.º 11.567/2023
, abaixo citado:

Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Logo,
o
apelante não pode ser caracterizad
o
como consumidor superendividad
o
.

Isso porque, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é
necessário o preenchimento
do citado requisito objetivo
, não verificado no presente caso.

De fato, como bem restou assinalado na sentença (
ID
23807766
):
“
[...]

Com
efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais, somados salário e pensão por morte na ordem de
R$ 8.181,14
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 3.900,95
, quantia que, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados
. [...]
”

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau,
em relação aos demais débitos, como os empréstimos com desconto direto em conta corrente, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085
, determinou que a limitação na amortização de parcelas mensais não se aplica quando os descontos são efetuados diretamente na conta do devedor, conforme cita-se:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, essa limitação não deve ser aplicada aos empréstimos que possuem desconto em conta corrente, e o mesmo entendimento se estende para cobranças relativas a faturas de cartão de crédito.

Isso ocorre porque os descontos em conta corrente afetam diretamente a disponibilidade financeira do correntista. Não existe uma restrição legal que imponha limites aos descontos feitos pelo credor com o objetivo de saldar a dívida, visto que não há regulamentação específica que determine tal limitação.

Em outras palavras, as regras aplicáveis ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento não podem ser estendidas aos casos de desconto direto em conta corrente ou via boleto.

Em tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que as instituições financeiras rés não praticaram ilegalidade, tendo atuado em conformidade com a legislação de regência, pelo que não há que se falar em direito da apelante à repactuação.

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso
]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) [grifo nosso
]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de
superendividamento
previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3- “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do
Superendividamente
, evidente que a instituição financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5-
De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido
.

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] 3.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem
lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. [..] 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) [grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
à constatação de superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial

Noutro giro, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. Como um de seus corolários,
impõe-se ao Poder Judiciário abster-se de declarar inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente
.

O fato, portanto, do valor estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas d
o a
pelante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

Conclui-se, assim, que a situação descrita na petição inicial não caracteriza superendividamento e, por via de consequência, não autoriza a instauração do "processo de repactuação de dívidas"
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
majoro
os honorários
sucumbenciais
, em face d
o
ora apelante,

ao montante de 15
%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão, nos termos do art.
98, § 3º, do mesmo Código, em decorrência da
gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026